Tribunal: TJSP
Processo: 2201331-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
NULIDADE DE INTIMAÇÃO – Decisão agravada que afastou a arguição de nulidade de intimação dos autores em andamentos processuais relevantes – Razões recursais que insistem na declaração de nulidade, pois todas as intimações em segundo grau teriam ocorrido com incorreção no número de inscrição na OAB do patrono dos agravantes – Pertinência – Confirmação da narrativa recursal – Prejuízo à defesa

Ementa:
NULIDADE DE INTIMAÇÃO – Decisão agravada que afastou a arguição de nulidade de intimação dos autores em andamentos processuais relevantes – Razões recursais que insistem na declaração de nulidade, pois todas as intimações em segundo grau teriam ocorrido com incorreção no número de inscrição na OAB do patrono dos agravantes – Pertinência – Confirmação da narrativa recursal – Prejuízo à defesa dos recorrentes identificado – Decretação de nulidade das intimações consideradas irregulares – Ordem de refazimento dos atos processuais – Recurso provido neste tocante.

DISPOSITIVO: Deram provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201331-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MILTON
DE CAMARGO JUNIOR, CÁTIA CÉLIA ARAÚJO DE CAMARGO e A&C
PRESENTES E OBJETOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP, é agravado GM8
FRANCHISING EIRELI (UVA & VERDE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201331-38.2019.8.26.0000 -Voto no 38.429
2
VOTO No
: 38.429 (EMP-DIG)
AGRV. No
: 2201331-38.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: MILTON DE CAMARGO JÚNIOR E OUTROS
AGDO.
: GM8 FRANCHISING EIRELI (UVA & VERDE)
NULIDADE DE INTIMAÇÃO Decisão agravada que afastou
a arguição de nulidade de intimação dos autores em
andamentos processuais relevantes
Razões recursais que
insistem na declaração de nulidade, pois todas as intimações
em segundo grau teriam ocorrido com incorreção no número
de inscrição na OAB do patrono dos agravantes Pertinência
Confirmação da narrativa recursal Prejuízo à defesa dos
recorrentes identificado
Decretação de nulidade das
intimações consideradas irregulares Ordem de refazimento
dos atos processuais Recurso provido neste tocante.
DISPOSITIVO: Deram provimento.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Milton de
Camargo Junior, Sra. Cátia Célia Araújo de Camargo e A&C Presentes e
Objetos de Decoração Ltda. - EPP dirigido a r. decisão interlocutória proferida
pelo Dr. André Augusto Salvador Bezerra, MM. Juiz de Direito da E. 42a Vara
Cível da Comarca de São Paulo que, nos autos de cumprimento de sentença
iniciado por GM8 Franchising Eireli (Uva & Verde) assim se pronunciou (fl.
2.100 na Origem):
Vistos.
Fls. 2078/2087: indefiro o pedido, uma vez que os autos já foram
devolvidos não cabendo a este juízo revogar decisão de Segunda
Instância.
No mais, cumpra-se a decisão de fls. 2075.
Intime-se.
Nas razões recursais, os agravantes reiteram a narrativa
fática apresentada em primeiro grau dando conta de que as intimações
ocorridas nesta instância se deram de forma irregular, motivando o decreto de
deserção e trânsito em julgado do acórdão sem que os patronos constituídos
pudessem apresentar defesa para os recorrentes.
Neste sentido, pugnam que seja reconhecida a nulidade das
intimações e atos processuais desde fl. 2.061-2.062, bem como que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201331-38.2019.8.26.0000 -Voto no 38.429
3
intimados regularmente para complementação do preparo do recurso de
apelação (fl. 1-20).
No despacho de fl. 39-40 o Relator concedeu o efeito
suspensivo.
Ausente contraminuta recursal ou oposição ao julgamento
sob a forma virtual.
É o relatório.
Assiste razão aos recorrentes.
Conforme esclarecem na minuta recursal, os autores da
demanda apresentaram procuração nos autos para serem representados pelos
procuradores Dr. Judas Tadeus Grassi Mendes Junior e Dra. Roberta Sandoval
França, constando desde o instrumento de procuração anexado em fl. 67 na
Origem os números de inscrições OAB/PR 51.668 e OAB/PR 23.041,
respectivamente.
Interpreta-se dos elementos dos autos que, ao menos desde
a prolação da r. sentença, em primeiro grau os autores vinham sendo
intimados regularmente, através do Dr. Judas Tadeus Grassi Mendes Junior,
com correta indicação de seu número de inscrição no órgão de classe (OAB/PR
51.668).
É o que se pode comprovar, por exemplo, nas certidões
constantes em fl. 1.955-1.956, fl. 1.963, fl. 2.030 e fl. 2.055.
Não obstante, por inconsistência que talvez possa ser
atribuída ao sistema informatizado utilizado no setor de distribuição de
recursos deste Tribunal, quando o feito subiu ao segundo grau as intimações
passaram a ocorrer ainda em nome do Dr. Judas Tadeus Grassi Mendes
Junior, porém sob o número de inscrição cadastrado na seccional do estado de
São Paulo (OAB/SP 335417) que, segundo comprova o patrono, estava inativo
desde 2015, antes mesmo do ajuizamento da demanda.
Consultada por este Relator, a z. Serventia confirmou a
informação, certificando em fl. 43 do agravo de instrumento que, tanto o
despacho que determinou a complementação do preparo recursal (fl.
2.061-2.062), quanto o acórdão que julgou deserto o recurso de apelação (fl.
2.066-2.069), foram publicados na imprensa oficial com anotação do número da
inscrição inativa (OAB/SP 335417).
Após o trânsito em julgado, os autos voltaram a tramitar
em primeiro grau e lá as publicações tornaram a serem vinculadas ao correto
número da seccional do Paraná.
Neste contexto, insurgiram-se os agravantes em primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201331-38.2019.8.26.0000 -Voto no 38.429
4
grau, narrando a confusão ocorrida e pugnando pela nulidade dos atos
praticados em segundo grau.
Embora correta a postura da i. Julgadora quanto à sua
impossibilidade de desconstituir acórdão prolatado nesta Corte, imprescindível
que neste agravo de instrumento o feito seja chamado à ordem pela E. 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial.
É bem verdade que, anteriormente, no julgamento do
Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.131.805/SC, o E. STJ
havia deliberado que “a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição
do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil OAB não gera nulidade da
intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das
partes e respectivos patronos”.
Não obstante, o julgado em referência formalizou-se em
2009 e, de forma mais atual, a nova legislação processual civil estendeu
proteção mais abrangente, expressamente consignando o seguinte no art. 272,
§ 2o:
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-
se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
[..]
§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação
constem os nomes das partes e de seus advogados, com o
respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do
Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
O dispositivo vem sendo aplicado na Corte superior,
conforme se interpreta do precedente abaixo colacionado:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CPC/2015. SEGURO HABITACIONAL. SFH. VÍCIO
CONSTRUTIVO. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1011/STF.
INAPLICABILIDADE
AO
CASO.
INTIMAÇÃO
DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DA
OAB DO PATRONO DA PARTE DEMANDA. NULIDADE NÃO
ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO.
EXEGESE DO ART. 278 DO CPC/2015. JULGADOS DESTA
CORTE SUPERIOR.
1. Descabimento do sobrestamento do recurso especial com base
na repercussão geral reconhecida pelo STF no julgamento do
Tema 1011/STF, referente ao interesse da Caixa Econômica
Federal em ingressar na lide, uma vez que essa questão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201331-38.2019.8.26.0000 -Voto no 38.429
5
foi devolvida tampouco suscitada em recurso extraordinário
interposto no caso dos autos, ademais, no julgamento do
referido Tema, não houve ordem de suspensão de demandas em
todo o território nacional.
2. Nos termos do art. 272 do CPC/2015: "Sob pena de nulidade,
é indispensável que da publicação constem os nomes das partes
e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na
Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da
sociedade de advogados".
3. Caso concreto em que não constou na intimação da sentença o
número da OAB do patrono da ora agravante, tendo constado
essa informação tão somente no índice do Diário da Justiça.
4. Ausência de alegação de nulidade da intimação na primeira
oportunidade processual, segundo a moldura fática delineada
pelo Tribunal de origem.
5. Inviabilidade de se contrastar a moldura fática delineada
pelo Tribunal de origem em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
6. Nos termos do art. 278 do CPC/2015: "A nulidade dos atos
deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à
parte falar nos autos, sob pena de preclusão".
7. Ocorrência de preclusão no caso concreto, tendo em vista a
ausência de alegação oportuna da nulidade, segundo a moldura
fática delineada no acórdão recorrido. Julgados desta Corte
Superior em casos análogos.
8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ, AgInt no REsp 1801395 / PB, 3a Turma, Min. Paulo Tarso
Sanseverino, j. 27/5/2019).
Observa-se no julgado em referência que a aplicação do
dispositivo só foi flexibilizada por não ter o interessado arguido a nulidade na
primeira oportunidade que lhe competiu, ofendendo o art. 278 do CPC/15.
Não é o caso da situação em apreciação neste recurso,
porém, uma vez que os autores arguiram a nulidade assim que as intimações
tornaram a ocorrer com o correto número de ordem do patrono constituído.
Destarte, tendo ocorrido confusão nas intimações por erro
que não se atribui nem aos agravantes e nem aos patronos, em benefício dos
jurisdicionados afigura-se pertinente que seja decretada a nulidade das
intimações do despacho de fl. 2.061-2062, bem como acórdão de fl. 2.066-2.069.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201331-38.2019.8.26.0000 -Voto no 38.429
6
Em razão do exposto, dá-se provimento para decretar a
nulidade das intimações indicadas neste acórdão.
Transitada em julgada esta decisão, retorne o feito
principal à deliberação desta instância e, ato contínuo, republique-se a ordem
de complementação do preparo recursal constante em fl. 2.061-2.062, com
estrita observância dos dados cadastrais das partes e de seus procuradores.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR